Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou empresas corretoras de câmbio a restituírem valores pagos pela compra de moeda estrangeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há erro de procedimento na ausência de determinação judicial para emenda à petição inicial nos termos do art. 321, caput, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível a propositura de ação para obtenção de provimento de eficácia condenatória sem que haja pedido contra determinado réu.
4. A citação do réu é ineficaz sem que haja pretensão dirigida à sua condenação e impõe a determinação de emenda à petição inicial nos termos dos arts. 319, inc. IV, e 321, caput, do Código de Processo Civil.
5. O erro de procedimento pela ausência de determinação judicial para a emenda da petição inicial em razão do descumprimento do art. 319, inc. IV, do Código de Processo Civil ocasiona a nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença anulada. Apelações prejudicadas.
Tese de julgamento: “É nula a sentença que resolve o mérito sem que a petição inicial preencha os requisitos do art. 319, inc. IV, do Código de Processo Civil”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, IV, e 321, caput; CC, art. 275, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0708807-56.2024.8.07.0001, Rel. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 10.9.2024.